Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025217-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS SOL NASCENTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.269.356/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CORDEIRO - CPF: 041.158.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.942.251-01 (AGRAVANTE), JOSE AGNALDO LIMA - CPF: 496.381.739-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), JOELMA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.942.251-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, com base na complexidade da causa e no grau de zelo do advogado, considerando adequada a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na decisão quanto à fixação de honorários por equidade, considerando o benefício econômico decorrente da exclusão do embargante do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi claro ao fundamentar que, diante da exclusão do embargante da Certidão de Dívida Ativa, a fixação dos honorários por equidade se mostra adequada, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e com o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ.

5. Não há decisão extra petita, tendo sido analisados todos os pedidos constantes dos autos, com fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É adequada a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o benefício econômico decorrente da exclusão do polo passivo de execução fiscal for inestimável ou de difícil mensuração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Agnaldo Lima
, que apontam obscuridade no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reduziu os honorários de sucumbência para o valor de R$ 5.000,00, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo e o trabalho desempenhado pelo advogado do embargante.

O embargante alega, em suma, que a decisão impugnada possui conteúdo obscuro, pois teria decidido questão diversa daquela suscitada no agravo de instrumento, já que o Estado requereu a fixação dos honorários com base na parcela de responsabilidade, e não por apreciação equitativa, como decidido.

Sustenta, ainda, que o acórdão desconsiderou os critérios legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ao não reconhecer o benefício econômico decorrente de sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Defende que, ao ser excluído de dívida no valor de R$ 258.046,14, obteve benefício econômico mensurável, o que afastaria a aplicação da equidade.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O embargante alega obscuridade no acórdão, por entender que (i) não foram observados os critérios legais para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) e (ii) o julgamento teria se debruçado sobre questão diversa da suscitada no agravo de instrumento.

Todavia, não lhe assiste razão.

Verifica-se que o objetivo do embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

A controvérsia central reside na forma de fixação dos honorários sucumbenciais: se com base em percentual sobre o valor da execução ou por equidade, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade.

Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fixação deve observar os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o proveito econômico, nessa hipótese, é inestimável.

De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, os honorários devem ser fixados com base no referido dispositivo legal quando o proveito econômico for inestimável ou de difícil mensuração.

No caso, a decisão embargada foi clara e devidamente fundamentada ao reconhecer que, diante da exclusão do embargante da Certidão de Dívida Ativa, a fixação dos honorários por equidade mostrou-se adequada e em estrita observância ao art. 85, § 8o, do CPC.

Importante destacar que o valor integral da execução não representa, de forma automática, o benefício econômico efetivamente auferido pelo embargante, especialmente quando a exclusão se deu em razão de ilegitimidade passiva. Nessa hipótese, o próprio STJ admite a fixação por equidade.

Assim, o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ é claro ao estabelecer que o arbitramento por equidade é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, não há benefício econômico mensurável que justifique a fixação de honorários fora dos parâmetros de equidade.

Por fim, não se verifica decisão extra petita, uma vez que o acórdão analisou os pedidos constantes dos autos e fundamentou adequadamente a escolha da modalidade de fixação dos honorários, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025